Tribunal: TJSP
Processo: 1130066-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito consignado. Procedência. Perícia grafotécnica concluiu ser falsa a assinatura atribuída à requerente. Fraude perpetrada por terceiros, que se utilizaram dos dados pessoais da autora. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Dever de devolução dos valores cobrados,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito consignado. Procedência. Perícia grafotécnica concluiu ser falsa a assinatura atribuída à requerente. Fraude perpetrada por terceiros, que se utilizaram dos dados pessoais da autora. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Dever de devolução dos valores cobrados, admitida a compensação do montante disponibilizado em favor da demandante, corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Razoável o valor de R$ 5.000,00, inferior ao adotado por esta Câmara. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.